Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVADA. BENEFÍCIO MANTIDO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A concessão da gratuidade de justiça (artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil) impõe o balizamento pela situação concretamente examinada a fim de verificar a insuficiência de recursos da parte postulante ao benefício.
2. A subsunção ao benefício constitucional da gratuidade de justiça não exige que a parte requerente comprove absoluta situação de penúria ou miserabilidade, partindo-se da aferição da atual insuficiência de recursos no momento do requerimento, observado que sua concessão apenas suspende a exigibilidade das despesas processuais pelo prazo previsto na lei (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil).
3. Cabe ao autor cumprir a emenda à inicial determinada pelo magistrado a quo ou, caso discorde, interpor o recurso cabível, sob pena de ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo.
4. Não atendida a determinação de emenda à inicial, mostra-se correta a extinção do feito sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.